Tribunal: TJMT
Processo: 1015577-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO BARBOSA DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande/MT.
Em síntese, explica que jamais esteve foragido da Justiça e que, na verdade, após o crime a si imputado (Homicídio praticado em maio de 1998), ficou com receio e, então, mudou-se para Sinop.
Alega que em 2001, instalou-se em Santa Barbara do Oeste, no Estado de São Paulo, mas, em 2019, voltou para a cidade de Sinop mas, em 13.8. 2021, estava retornando para o Estado de SP quando foi abordado por policiais e cumprido o Mandado de Prisão expedido em seu desfavor.
Alega, pois, que não existem razões concretas para se manter a cautelar, devendo, a preventiva, ser revogada com ou sem aplicação de Medidas cautelares da prisão (art. 319, do CPP).
Sabe-se que o habeas corpus é medida urgente, de cognição sumaríssima, em que a prova, feita unilateralmente, há de ser pré-constituída. Cabe exclusivamente ao impetrante o ônus de produzir toda e qualquer prova em seu favor.
In casu, não se pode afirmar, com plena certeza, a existência de coação ilegal, uma vez que os documentos são insuficientes a ensejar tal conclusão e, por ora, o que consigo extrair dos autos é que o paciente está respondendo a ação penal pela prática de um crime de homicídio ocorrido no ano de 1998, e permaneceu foragido por 23 anos, sendo capturado em 13.8.2021, quando se deslocava para outro Estado da Federação.
Com efeito, independentemente de estar, ou não, com residência fixa no Estado de SP, entendo que a simples evasão do distrito da culpa (entenda-se aqui: a ausência deliberada de seu domicílio após o cometimento do crime) é motivo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, de modo a assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, destacando:
“O fato de a ré ter fugido do distrito da culpa, permanecendo, até os dias atuais, foragida, demonstra a necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes (...).” (N.U 1012489-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)
No mais, este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Enunciado n. 26, TCRR/TJMT).
Assim, pelo menos a priori e sem prejuízo da alteração deste entendimento inicial, há se de concluir que o paciente evadiu-se do distrito da culpa após a morte da vítima, e foi encontrado 23 anos depois, a caminho de outro Estado da Federação, demonstrando, deste modo, intenção em não se submeter à lei penal pois, sua não apresentação por este longo período de tempo, caracteriza, em tese, fuga, o que por si só, basta à configuração da necessidade da medida extrema para garantia da aplicação da lei penal.
No mais, relembro ao Impetrante que, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir a custódia provisória do paciente (Enunciado n. 43 TCCR/TJMT).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator